Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO. FRANQUIA. SOCIEDADE. AÇÃO. REGRESSO. GESTÃO TEMERÁRIA. DISTRATO. CLÁUSULA. QUITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO. OBJETIVA. DEMANDA. ALTERAÇÃO. PEDIDO. CAUSA. PEDIR. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
1. A estabilização objetiva da demanda impede a alteração da causa de pedir sem o consentimento do réu.
2. Configura alteração da causa de pedir e do pedido a tentativa de transformar, no curso da demanda, pedido de condenação de pagar quantia certa, com base nas alegações de direito de regresso e gestão temerária, em pedido de anulação de cláusula de quitação dada em distrato, cuja tutela jurisdicional tem caráter constitutivo.
3. Apelação desprovida.